Tribunal: TJMT
Processo: 0002826-77.2011.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002826-77.2011.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Compra e Venda, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[POSTO CAMPO VERDE LTDA - CNPJ: 06.240.490/0001-80 (APELANTE), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (APELADO), REINALDO COELHO CARDOSO - CPF: 458.500.461-00 (APELADO), MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA - CPF: 015.199.362-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL – MUNICÍPIO - INADIMPLEMENTO – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ENTREGA DO PRODUTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de cobrança de valores reconhecidamente contratados, compete a parte Ré a prova da quitação de tais, nos moldes do inciso II, do artigo 373 do Código de Processo Civil. Não restando comprovado o pagamento do débito, responde a parte devedora pelo débito indicado na inicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Posto Campo Verde Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou improcedentes os pedidos formulados sem face do
Município de Primavera do Leste
, por entender inexistir comprovação da entrega de material ou de que efetivamente não houve o pagamento, para legitimar a cobrança levada a efeito na ação.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o próprio Município Recorrido, em sua peça contestatória, confirma que houve o fornecimento de combustível e que este foi efetivamente entregue, vez que admitiu a realização de diversas despesas com a empresa.

Argumentou, ainda, que diversos foram os documentos hábeis juntados que não foram considerados, que correspondem aos borderôs de cobrança devidamente assinados, notas fiscais, relação de débitos, declaração de próprio punho de autoridades que representavam o município à época, assumindo a dívida, além de prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento.

Pede, portanto, seja reformada a sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos formulados.

Em contrarrazões, o Município recorrido refuta as alegações do apelante e pede o desprovimento do recurso (Id n. 193394693).

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelante - empresa do ramo de comércio varejista de combustíveis, propôs ação de cobrança em face do Município de Primavera do Leste, sustentando que é credora do ente, na importância de R$ 56.479,97 (cinquenta e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) referente ao fornecimento de combustível para o Munícipio no ano de 2009, sendo que o valor atualizado no momento do ajuizamento da ação já era de R$ 78.440,36 (setenta e oito mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).

Justificou que o valor não foi pago, nem mesmo após acordo extrajudicial realizado entre as partes em fevereiro de 2010.

O Juiz, no entanto, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, julgou improcedente o pedido, ao fundamentou que:

“(...)
não há documento hábil a demonstrar a efetiva entrega das mercadorias mencionadas nos autos ou que estas não foram adimplidas, tampouco fora produzida qualquer outra prova capaz para tanto
, de modo que a parte requerente não se desvencilhou do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, comprovar que efetivou a entrega dos materiais e que estes não foram pagos.

Destarte,
quando ausente prova do efetivo cumprimento da obrigação pactuada mediante a entrega das mercadorias, assim como da ausência da devida contraprestação pelo Município, não há fundamento fático suficiente para a condenação da Administração ao pagamento dos valores cobrados
.

(destaquei)

O posto apelante, no entanto, argumenta que a sentença não foi devidamente fundamentada de acordo com as provas nos autos, que, segundo o apelante, são suficientes a demonstrar a existência do crédito cobrado, haja vista a entrega do combustível, sem a devida contraprestação.

Com efeito, considerando que o Posto recorrente foi vencedor da Tomada de Preços 007/2009, procedimento licitatório pelo qual tinha como objeto o fornecimento de gasolina ao município recorrido, a relação jurídica ficou evidenciada. Ademais, a transação de compra e venda do combustível foi demonstrada, sem negativa por parte do ente Municipal, que apenas alega ter efetivado o pagamento por meio de cheque, sem, no entanto, demonstrar sua compensação e os demais pagamentos.

Verifica-se que foram juntados documentos hábeis a demonstrar a entrega do produto, dentre eles os borderôs de cobrança devidamente assinados, notas fiscais, relação de débitos, declaração de próprio punho de autoridades que representavam o município à época assumindo a dívida, além de prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento.

No que se refere aos borderôs apresentados junto à inicial, inexistem quaisquer comprovantes de efetivo pagamento.

Logo, assiste razão ao apelante, quando argumenta que não há o que se falar em inexistência de documento hábil para comprovar o recebimento do produto, haja vista que existem em todos os borderôs a assinatura válida de funcionário responsável pela Prefeitura, validando

a cobrança em razão da ausência de pagamento.

Nesse ponto, incumbe salientar que o art. 320, CC dispõe sobre a quitação regular de débitos:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Assim, não havendo prova da suposta quitação realizada pelo Município, há de se concluir que não houve o adimplemento do débito, até porque, seria prova negativa para o autor comprovar que o demandado não efetivou o pagamento dos montantes devidos.

Com efeito, nos moldes do art. 373, inciso II, CPC, a parte requerida não trouxe elementos que confirmem a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de forma que o direito invocado pela parte autora, merece ser reconhecido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - INADIMPLEMENTO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC.
Em se tratando de cobrança de valores reconhecidamente contratados, compete a parte Ré a prova da quitação de tais, nos moldes do inciso II, do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Não restando comprovado o pagamento do débito, responde a parte devedora pelo débito indicado na inicial.

(TJ-MG - AC: 10000211360714001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - INADIMPLEMENTO - CONFISSÃO - DESCONTO RURAL E DESCONTO IRRIGANTE NOTURNO - PROVA DA CONCESSÃO - PAGAMENTO - AUSÊNCIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

Demonstrada, por provas idôneas, a efetiva prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela autora, bem como a concessão dos descontos, benefícios e isenções previstas na legislação de regência, cabe ao réu o ônus de comprovar a quitação de seu débito, a teor do artigo 373, II do CPC.

Havendo confissão do inadimplemento e inexistindo provas de seu pagamento é dever do consumidor o pagamento da dívida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.283776-6/001, Relator (a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da sumula em 30/ 01/ 2020) (destaquei)

Por conseguinte, o autor ora apelante conseguiu produzir prova suficiente da relação jurídica e entrega do produto, motivo pelo qual sua pretensão de crédito merece prosperar.

Isso posto,
dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024